Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712258-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: HALLYNY GUEDES E LIMA D E S P A C H O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Via Empreendimentos Imobiliários S.A. contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF (cumprimento de sentença n. 0719951-38.2022). Recebido o recurso, o Dr. Walter de Castro Coutinho (OAB-DF n. 5.951) noticia que “em que pese a parte agravante tenha indicado este patrono para representar a Agravada na presente lide, vem informar que não é o patrono da causa” (id 57832269). Assim, intime-se a agravante para regularizar a petição de agravo de instrumento (id 57326372), nos termos no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator